Tribunal: TJDFT
Processo: 0717039-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA SUBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se as provas dos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade; (ii) verificar a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal (furto privilegiado).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Estando a autoria positivada nas declarações da vítima e da testemunha, bem como na prova documental acostada aos autos, não há margem para falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Conforme entendimento da Súmula no 511 do STJ, não é possível a aplicação do privilégio (art. 155, § 2o, CP) ao furto qualificado quando a qualificadora é de ordem subjetiva, como nos casos de abuso de confiança.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alínea “c”, 44, 155, §§ 2o e 4o, inciso II; CPP, arts. 366 e 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 511; TJDFT, Acórdão no 1969421, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1952926, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1976338, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1971130, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1991643, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1968468, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 13.02.2025.